Tribunal: TJSP
Processo: 2216851-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
SEGURO. PLANO DE SAÚDE. DETERMINADO O RESTABELECIMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA.
TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO. HIPÓTESE EM QUE PREFERÍVEL, DURANTE O TEMPO DA DEMANDA, A PRESERVAÇÃO DO CONTRATO. MANUTENÇÃO QUE NÃO COLOCA EM RISCO O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DA

Ementa:
SEGURO. PLANO DE SAÚDE. DETERMINADO O RESTABELECIMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA.
TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO. HIPÓTESE EM QUE PREFERÍVEL, DURANTE O TEMPO DA DEMANDA, A PRESERVAÇÃO DO CONTRATO. MANUTENÇÃO QUE NÃO COLOCA EM RISCO O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.